Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-88.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), CLAUDINE BOBATO AMORIM - CPF: 221.991.528-04 (AGRAVANTE), SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM - CPF: 037.904.728-40 (AGRAVANTE), FABIO CARMO DE LIMA - CPF: 703.116.091-04 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo de Instrumento:

1001086-88.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

31/03/2023

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA – 1
o
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLAUDINE BOBATO AMORIM/ SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM

Recorrido(s):

FABIO CARMO DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINE BOBATO AMORIM e SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 0046165-76.2010.8.11.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, e incluiu os Agravantes no polo passivo da demanda.

2. Inicialmente, foi deferida a tutela recursal pretendida.

3. Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4. O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINE BOBATO AMORIM e SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ nos autos do processo n. 0046165-76.2010.8.11.0001, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, e incluiu os Agravantes no polo passivo da demanda.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 152119167.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao ID n. 156185689.

O Ministério Público Estadual apresentou parecer escrito manifestando pela ausência de interesse Público, conforme ID n. 156785664.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento No 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal e determino o seu arquivamento, consequentemente, revogo a liminar proferida ao ID n. 152119167.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023